Tribunal: TJSP
Processo: 1012798-65.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Cobrança de dívida a que o autor alega não ter dado causa – Cerceamento de defesa inocorrente - Existência e validade da contratação de cartão de crédito comprovada nos autos – Dívida não infirmada - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Cobrança de dívida a que o autor alega não ter dado causa – Cerceamento de defesa inocorrente - Existência e validade da contratação de cartão de crédito comprovada nos autos – Dívida não infirmada - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, inc. I, do CPC – Dano moral não caracterizado – Recurso improvido.